Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-86.2023.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001828-86.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estágio Probatório, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 18 DA L. 7.347/1985. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por associação civil contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de obrigação de não fazer, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 18 da L. 7.347/1985.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do réu vencido em honorários advocatícios sucumbenciais em ação civil pública proposta por associação civil com personalidade jurídica de direito privado, com fundamento no atual entendimento do STJ sobre a inaplicabilidade do princípio da simetria nesse contexto.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa foi fixado de forma desproporcional (R$ 500.000,00) frente à natureza institucional do pedido, sendo corrigido para R$ 1.000,00 com base no art. 292, § 3º, do CPC, para fins meramente fiscais.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação do princípio da simetria nas ações civis públicas propostas por associações de direito privado, autorizando a fixação de honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos.
5. Diante da ausência de conteúdo econômico mensurável no feito, impõe-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Observados os critérios legais e a baixa complexidade da causa, os honorários são fixados, por equidade, no valor de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1. A isenção prevista no art. 18 da Lei 7.347/1985 não alcança o réu vencido em Ação Civil Pública ajuizada por associação civil
de direito privado
, sendo cabível sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Na ausência de conteúdo patrimonial mensurável, os honorários devem ser fixados com base na equidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, II, e 8º; 292, § 3º; L. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.814/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 04.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2.105.632/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
, que, nos autos da Ação Civil Pública
por ela ajuizada
, julgou procedentes os pedidos para determinar que o ente municipal
se abstenha de impor controle de frequência e de jornada de trabalho aos Procuradores Municipais por meio de ponto eletrônico ou manual, bem como de efetuar descontos remuneratórios decorrentes da adoção de jornada fixa, extinguindo o feito com resolução do mérito, mas deixou de condenar o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985, ponto este que constitui o objeto específico da insurgência recursal.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a regra prevista no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985, relativa à dispensa do adiantamento de despesas processuais e a não condenação em verbas sucumbenciais, destina-se exclusivamente à associação autora, quando sucumbente e atuando de boa-fé, não alcançando o réu vencido na demanda, razão pela qual defende ser indevida a extensão desse benefício ao ente público demandado.

Assinala que, entendimento diverso implicaria enfraquecimento da atuação das associações civis e obstáculo ao acesso à justiça na tutela de interesses coletivos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para
reformar a sentença, a fim de que seja reformada a sentença exclusivamente para condenar o Município recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados entre 8% e 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou
contrarrazões
ao apelo
(id.
305242399
).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer; contudo, conforme certidão juntada sob o id. 338169874, o feito foi devolvido sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
, que, nos autos da Ação Civil Pública
por ela ajuizada
, julgou procedentes os pedidos para determinar que o ente municipal
se abstenha de impor controle de frequência e de jornada de trabalho aos Procuradores Municipais por meio de ponto eletrônico ou manual, bem como de efetuar descontos remuneratórios decorrentes da adoção de jornada fixa, extinguindo o feito com resolução do mérito, mas deixou de condenar o Município requerido ao pagamento de honorários advocatíc
ios sucumbenciais, com fundamento no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985, ponto este que constitui o objeto específico da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, em face do Município de Poxoréu, objetivando, em síntese, afastar a exigência de controle rígido de frequência e jornada de trabalho dos Procuradores Municipais, por meio de ponto eletrônico ou manual, bem como impedir a adoção de descontos remuneratórios decorrentes da submissão a jornada fixa, além de buscar a regularização das avaliações de desempenho e de estágio probatório, de modo que sejam realizadas por integrantes da própria carreira da advocacia pública.

Na petição inicial, a Autora pontuou que a advocacia pública municipal integra as funções essenciais à Justiça, desempenhando atividades de natureza eminentemente intelectual, que exigem autonomia funcional e flexibilidade de horários, incompatíveis com o controle rígido de jornada por meio de registro de ponto.

Alegou que a imposição de controle de frequência aos Procuradores Municipais viola prerrogativas constitucionais e legais da carreira, compromete a independência técnica dos seus membros e pode repercutir negativamente na eficiência da Administração Pública, acrescentando, ainda, que os Procuradores estariam sendo submetidos a avaliações funcionais conduzidas por servidores estranhos à carreira, em afronta ao modelo constitucional da advocacia pública e aos princípios que regem a Administração.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular proferiu sentença nos seguintes termos
:

“[...]
A imposição de controle rígido de jornada através de ponto ou outro meio, não deve ser imposta aos Advogados Públicos, isto porque, o Estatuto da Advocacia estabelece que os integrantes das procuradorias, além de estarem sujeitos ao regime da Lei nº 8.906/94, estão sujeitos ao “regime próprio a que se subordinem” (artigo 3º, § 1º).

Além disso, é cediço que o exercício da advocacia, função essencial à justiça, na forma do art. 131 da CF/88, não se amolda ao rígido controle de jornada de trabalho.

Isto porque, o cargo em comento exige do servidor o comparecimento em repartição pública ou privada para consulta de processos judiciais ou administrativos, a participação em audiências ou reuniões, coleta de provas ou informações úteis ao exercício da atividade profissional, sendo certo que, submeter tais profissionais ao controle de jornada é o mesmo que restringir a autonomia e a independência funcional, podendo ferir, inclusive, a eficiência da Administração Pública.

Com efeito, a atividade intelectual em comento exige flexibilidade de horário, sendo que a incompatibilidade do controle de ponto com as atividades do Advogado Público, resta expresso na Súmula nº 9 da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB, in verbis:

“Súmula 9 - O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário.

Soma-se ao entendimento jurisprudencial que emana da jurisprudência pátria a respeito da matéria, conforme ementas abaixo colacionadas:

[...]

Desta feita, alinhando-se ao entendimento da jurisprudência e demais fundamentos alhures transcritos, entendo como indevido o controle rígido em face da Procuradoria Municipal, tal como ocorre com os demais servidores.

Além disso, o Tribunal de Contas deste Estado, firmou o entendimento de que a solução mais sensata para o controle da assiduidade dos Advogados Públicos vem a ser a criação de mecanismos substitutos ao controle de ponto manual ou eletrônico, o que se deve fazer por meio do instrumento chamado “Controle de Frequência por Produtividade e Qualidade de Serviços”.

[...]

Desse modo, o controle de produtividade e qualidade dos serviços se amolda ao trabalho desempenhado pelo Procurador Público, cabendo a municipalidade regularizar a organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Munícipio, de modo a não admitir uma total liberdade no exercício das funções públicas em comento.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na exordial, para fins de DETERMINAR que o Município de Poxoréu– MT:

a) se abstenha de realizar o controle de frequência e jornada de trabalho através do sistema de ponto eletrônico ou manual em relação aos Procuradores Municipais, sem prejuízo de que a administração adote providências para implantação do sistema de controle de frequência e produtividade e qualidade dos serviços, conforme Consulta n. 28/2017 do TCE-MT.

b) Que o município se abstenha de qualquer tipo de desconto nos subsídios dos advogados, em razão do controle de jornada fixo.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.
”. (id.
305242385
).

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] Compulsando os autos, observa-se que não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Deste modo, vislumbra-se que o embargante, diante do seu inconformismo, pretende obter o reexame da sentença por meio de embargos de declaração em lugar do recurso processual específico previsto na legislação.

Ressalte-se que, como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de subtrair do órgão de superior instância a competência funcional para a reanálise da decisão judicial proferida.

Não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença a merecer reforma por meio destes declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. In casu, a leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez que a turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os pontos alegadamente omissos e obscuros no julgamento do agravo regimental, rechaçando-os, por maioria. 3. Ex positis, desprovejo os presentes embargos de declaração, com determinação de imediata remessa dos autos ao juízo competente, independentemente de publicação. (STF - ED-AgR-ED Inq: 3499 RS - RIO GRANDE DO SUL 9943669-16.2012.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/04/2019, Primeira Turma).

Com efeito, inexistindo na r. sentença qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, bem como de acordo com a própria lei que rege as ações civis públicas, DEIXO DE CONHECER os embargos de declaração, nos termos da fundamentação. [...]”. (id. 305242391).

A análise dos autos evidencia que a insurgência recursal da Apelante restringe-se, de forma exclusiva, à não fixação da verba honorária sucumbencial, inexistindo qualquer controvérsia quanto ao mérito da ação civil pública, o qual foi integralmente acolhido em Primeiro Grau.

Sustenta a Recorrente que a ausência de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios não encontra amparo na legislação de regência, especialmente à luz do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985.

A partir dessa premissa, busca a reforma da sentença unicamente para ver reconhecido o direito à fixação da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal merece parcial acolhimento.

De início, impõe-se a análise da adequação do valor atribuído à causa, por se tratar de questão que interfere diretamente na definição do critério de fixação dos honorários advocatícios.

1 – Da adequação do valor da causa

Nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o juiz pode corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da causa, sempre que verificar que este não reflete adequadamente o conteúdo patrimonial da lide.

Consoante ensina Marinoni:

“Ao litígio posto em juízo deve ser dado um valor. Ainda que o litígio não tenha valor econômico imediatamente aferível, ou não configure propriamente um litígio – por não haver conflito entre as partes –, toda causa que deva ser objeto de prestação jurisdicional deve ser valorada (art. 291).

O valor da causa – que é requisito obrigatório da petição inicial (arts. 291 e 319, V) – pode ser legal ou estimado. A primeira hipótese ocorre quando a lei apresenta critérios para que o valor da causa seja fixado, sendo que, na outra hipótese, diante da ausência desses critérios, somente resta ao autor estimá-la.

O art. 292 encarrega-se de estabelecer critérios para que sejam fixados os valores de algumas causas. Na ausência de critérios legais para que seja fixado o valor da causa, o autor deve proceder por estimativa.

O valor da causa sempre deve retratar o estado fático-jurídico a causa que existe no momento da apresentação da petição inicial. Isto significa que qualquer alteração posterior à propositura da ação que possa repercutir no valor atribuído à causa não deve ser tomada em conta”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro eletrônico]. 6. ed. rev., atual. E ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 195/196)

A ação civil pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso tem por objeto uma obrigação de não fazer, consistente na abstenção, por parte do Município de Poxoréu, de exigir controle rígido de jornada dos procuradores municipais efetivos, seja por meio de ponto eletrônico, biométrico ou qualquer outro método.

Como se sabe, em ações coletivas ou ações civis públicas de obrigação de não fazer, em que se discute direito institucional ou de índole difusa ou funcional, o valor da causa não tem, necessariamente, correspondência com um proveito econômico mensurável.

Na hipótese, a pretensão deduzida em juízo possui nítido caráter mandamental e institucional, voltada à abstenção de conduta administrativa (controle de ponto de procuradores). O pedido não veicula pretensão indenizatória, tampouco postula a repetição de valores, anulação de atos com efeitos financeiros ou qualquer outro tipo de repercussão econômica direta e imediata, o que demonstra desproporcionalidade na fixação do valor da causa em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado pela necessidade de observância da razoabilidade na estimativa do valor da causa. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 1. (...). 3. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. 5. A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. 6. (...). 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018)

Assim, considerando que no presente processo inexiste pretensão de natureza patrimonial com valor imediatamente aferível, admite-se a atribuição de valor à causa apenas para fins fiscais.

Por conseguinte, corrige-se o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais), conferindo-lhe natureza meramente fiscal, com fundamento no artigo 292, §3º, do CPC, a fim de afastar distorções na fixação de honorários, e alinhar o processo às diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade.

2 – Do cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

A análise acerca da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais passa, necessariamente, pela correta interpretação do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985, dispositivo que rege a matéria no âmbito das ações civis públicas. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Ao interpretar referido preceito legal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 962.250/SP, firmou entendimento no sentido de que, nas ações civis públicas ajuizadas por ente público ou pelo Ministério Público, aplica-se o princípio da simetria, de modo que, inexistente má-fé, também não é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

No entanto, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça passou a afastar a aplicação do princípio da simetria nas ações civis públicas ajuizadas por associações e fundações de direito privado, reconhecendo, em caso de procedência do pedido, o direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais.

Essa orientação é confirmada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. Contudo, essa orientação não se aplica às associações e fundações de direito privado, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Acrescenta-se, ainda, que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc). (REsp 1.796.436/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 18/06/2019).

4. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.105.632/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 6/5/2024).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação civil pública ajuizada em 26/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/12/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP).

4. Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras).

5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.986.814/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que a isenção prevista no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 não se estende ao réu vencido quando a ação é proposta por entidade privada sem fins lucrativos, sob pena de se inviabilizar o acesso à justiça e a atuação da sociedade civil organizada, como ocorre na hipótese dos autos.

Assim, considerando que a presente ação civil pública foi ajuizada por associação de natureza privada e teve seus pedidos integralmente acolhidos, mostra-se devida a condenação do ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3 – Da fixação equitativa dos honorários advocatícios

Como já fundamentado, foi reconhecida a natureza meramente fiscal e simbólica do valor da causa fixado nos autos, ora corrigido para R$ 1.000,00, dado que a presente ação veicula pretensão de índole funcional e institucional, sem conteúdo econômico direto e imediato.

Nessas hipóteses, em que o valor da causa é utilizado apenas para fins cadastrais e formais, sem expressar o real conteúdo patrimonial da demanda, não é admissível a fixação dos honorários de sucumbência por percentual, uma vez que inexistente base de cálculo adequada e idônea.

Essa compreensão encontra robusto amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, que “admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Portanto, não havendo condenação pecuniária, tampouco proveito econômico mensurável, como ocorre no presente caso, impõe-se obrigatoriamente a adoção do critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Com efeito, verifica-se, nos autos, que: a) demanda possui baixa complexidade jurídica; b) foi julgada antecipadamente, sem instrução probatória; c) houve curto lapso temporal entre o ajuizamento e a prolação da sentença; d) trata-se de pretensão de caráter meramente funcional, sem repercussão patrimonial líquida.

Assim, observados tais critérios, e com base na orientação vinculante do Tema 1.076, reputo adequada e suficiente a fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Município de Poxoréu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026